Tribunal: TJDFT
Processo: 0724849-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0724849-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: ApCiv – Apelação Cível Apelante: DMS Serviços Hospitalares Ltda Apelada: MBM Produtos de Escritório e Informática Ltda D e c i s ã o Trata-se de apelação interposta por DMS Serviços Hospitalares Ltda contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido procedente para condená-la ao pagamento de R$ 29.968,00 (vinte e nove mil, novecentos e sessenta e oito reais). Por meio da petição referida no Id. 69720574 os advogados cadastrados nos autos como representantes processuais da apelante relatam que renunciaram ao respectivo mandato. Na ocasião, anexaram cópia da carta registrada com o devido aviso de recebimento enviado ao endereço correspondente à sede da pessoa jurídica outorgante (Id. 69720576, p. 5). Em consulta aos autos do processo é possível constatar que a recorrente ainda não constituiu novo advogado para atuação na presente relação jurídica processual. Diante do exposto, determino a) a suspensão do curso do processo; e b) a intimação pessoal da apelante, por meio de sua representante legal, para que regularize a sua representação processual, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos da regra prevista no art. 76 do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de março de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator